Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-15.2020.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000727-15.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 715.111.052-91 (APELADO), LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000727-15.2020.8.11.0080

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR, LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS

COMARCA DE QUERÊNCIA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – REQUER A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000727-15.2020.8.11.0080

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR, LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS

COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
, que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória, absolvendo o apelado
Roberto Gomes Medeiros Júnior
da prática do delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenando à pena privativa de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito de
tráfico de entorpecentes
.

Prisões
: o apelado foi preso em
flagrante delito
em 02 de julho de 2015 (id. 52251049 – pág. 19) e, posteriormente, a segregação foi
convertida em preventiva
(id. 52251049 – pág. 57).

Em
06 de dezembro de 2016
, a prisão preventiva foi
revogada
, de ofício, face ao excesso de prazo na conclusão da instrução criminal (id. 52251051 – pág. 60).

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que,
até o dia 1º de julho de 2015
, por volta das 15hs, na Rua Maranhão, Setor F, neste Município de Querência/MT,
Roberto Gomes Medeiros Júnior
, qualificado a fls. 16,
Luan Laércio Pereira Matos, vulgo “Indinho”,
qualificado a fls. 19/20, e Dulcinéia Nunes Gomes, vulgo “Dulce”, qualificada a fls. 44,
associaram-se entre eles para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima mencionadas,
Roberto Gomes Medeiros Júnior, Luan Laércio Pereira Matos, vulgo “Indinho”,
e Dulcinéia Nunes Gomes, vulgo “Dulce”, adquiriram,
expuseram à venda, tinham em depósito e guardaram 12 (doze) cabecinhas de pasta base de cocaína, 1 (um) tablete de aproximadamente 238,5g (duzentos e trinta e oito gramas e cinco miligramas) de maconha e 4 (quatro) invólucros de substância branca análoga a cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.”
(id. 52251049).

Diante disso, o apelado foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06.

Devidamente
notificado
(id. 52251050 – pág. 20), o apelado apresentou
defesa prévia
por meio da Defensoria Pública (id. 52251050 – pág. 23).

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
03 de novembro de 2015
(id. 52251050 – pág. 33).

Os autos foram desmembrados em relação à acusada
Dulcinéia Nunes Gomes
(id. 52251050 – pág. 48).

Audiência de instrução
: realizada no dia
01 de fevereiro
. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas Marcos Custódio da Silva, Jailson de Souza Moura. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do apelado.

As partes nada requereram e foi
encerrada a instrução probatória
dos autos.

Alegações finais do Ministério Público
: pugnou pela
parcial procedência
do pedido, absolvendo o apelado
Luan
do crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Alegações finais da Defesa
: requereu a absolvição de ambos os acusados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pleiteou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Sentença
: prolatada em
26 de julho de 2018
, julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
, para
absolver
ambos os acusados da prática do crime
de associação para o tráfico
e
condená-los
pela prática do crime
de tráfico de drogas
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. A sentença concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (id. 52251053 – pág. 07).

Recurso de apelação do Ministério Público
: almeja a reforma da sentença, para o fim de condenar o apelado
Roberto Gomes Medeiros Júnior
pelo delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a devida readequação da dosimetria da pena.

Contrarrazões da defesa
: pugna pelo
não provimento
do pleito ministerial (id. 52251053).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, opina pela
procedência
do recurso ministerial
, “a fim de que seja reformada a r. sentença, para condenar o apelado também pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos da exordial acusatória”
(id. 82131467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR, LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Busca o
Ministério Público
a condenação do apelado
Roberto Gomes Medeiros Júnior
pelo delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, para tanto, que restou comprovado o liame associativo, entre o apelado e os agentes chamados
Dulcinéia
e
Gilson
. Aduz que, conforme informações colhidas na fase inquisitiva, o apelado era responsável por vender os entorpecentes e depositar os valores na conta de
Dulcinéia
.

Sem razão o
Parquet
.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de
Guilherme Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, apesar de o corréu
Luan
ter afirmado na fase inquisitiva que
Dulcinéia
e
Gilson
haviam deixado entorpecentes para a venda e que o valor resultante da operação deveria ser depositado nas contas de
Dulcinéia
, observa-se que tais alegações se mostram isoladas e não são aptas a demonstrar que o apelado e os demais agentes possuíam envolvimento estável, organizado e permanente como uma associação voltada para a prática do tráfico de drogas.

As provas trazidas ao feito não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Pelo contrário, conforme se verifica, os policiais responsáveis pelas diligências, tanto na delegacia como em juízo, não expuseram quaisquer elementos que indicassem a existência de investigação que comprovasse o
animus associativo
entre o apelante e os demais agentes.

Os únicos elementos capazes de indicar a presença de um suposto vínculo foram produzidos na fase inquisitiva e não são subsidiados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Assim, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Desse modo, não obstante a alegação extrajudicial de que o apelado
Roberto
deveria vender os entorpecentes e entregar os valores à
Dulcinéia
, vejo que esse é o único indício da suposta associação delitiva, o que não se mostra suficientes para comprovar o vínculo estável, organizado e duradouro entre o apelado e os demais agentes.

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação do apelado nas sanções do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006,
mantenho
a absolvição de
Roberto Gomes Medeiros Júnior
, em relação a este delito.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial,
mantendo
a absolvição do apelado de
Roberto Gomes Medeiros Júnior
do delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[
1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021